Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CLUBE RECREATIVO. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ASSOCIADOS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. NÃO VERIFICADA. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO E DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO CIVIL. NULIDADE DO ATO DE EXPULSÃO.
1. Em regra, os atos administrativos das associações civis não são passíveis de revisão pelo Poder Judiciário, contudo, pode ocorrer o controle judicial dos atos em caso de violação do estatuto ou da lei, nos termos do inciso XXXV do art. 5o da CF/88.
2. A comemoração do resultado eleitoral do quadro diretivo de agremiação de forma descortês não comprova a existência de perseguição por orientação política diversa dos membros da gestão atual do clube ou dos integrantes da mesa julgadora.
3. A decisão de expulsão de associação civil pode ser anulada pelo Poder Judiciário quando constatado o desrespeito ao devido processo e ao estatuto associativo.
4. Recurso conhecido e provido.